Tribunal: TJMT
Processo: 1081901-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081901-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUIS ALBERTO HOFFMANN - CPF: 577.289.929-53 (RECORRENTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar provimento ao agravo interno para julgar improvido o inominado. Colhe-se que entre os contratos pactuados entre 2019 e 2021, quando vigente a LC 600/17, era impositivo que se atendesse o prazo de 12 meses entre as contratações (art. 18, III), o que não restou cumprido. Lado outro, quanto aos anos de 22 a 24 já tinha vigência a LC 719/22 que alterou referido prazo para 40 dias (art. 18, IV), sendo contínua a relação e, de conseguinte, devido o FGTS. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EM E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuamento dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Luis Alberto Hoffmann em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte agravante alega, em síntese, que os contratos temporários celebrados entre 2012 e 2024 ultrapassaram o prazo legal de 24 meses, tornando-os nulos, nos termos do §2o do art. 37 da CF/88. Argumenta que a mera não foram observados os requisitos da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática do d. Relator, a fim de que a sentença de primeiro grau seja mantida.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, a parte autora alega em suas razões recursais, que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo professor da educação básica, no período de 2012 a 2024.

Inicialmente, cabe destacar que foi reconhecida a prescrição das verbas pretendidas anteriores à 19/11/2019.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (redação dada pela LC
719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC
755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

09/2019

03/2020 a 12/2020

01/2021 a 12/2021

05/2022 a 12/2022

02/2023 a 11/2023

01/2024 a 10/2024

Com efeito, os contratos firmados pela autora respeitaram os limites temporais previstos na legislação, não havendo irregularidade ou continuidade indevida que configure nulidade do vínculo.

Ressalta-se que, em 2019, a contratação da parte autora restringiu-se ao mês de setembro, tendo nova contratação ocorrido apenas em março de 2020.

O vínculo mantido entre 03/2020 a 12/2020, bem como aquele entre 01/2021 a 12/2021, observou o limite máximo permitido à época. Ademais, houve interrupção contratual entre 12/2021 e 05/2022, visto o grande lapso temporal entre as contratações, o que descaracteriza a continuidade e configura vínculo contratual novo e autônomo.

Importa destacar que, a partir de 2022, passou a vigorar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para contratações temporárias, posteriormente ampliado para 30 (trinta) meses em 2023, conforme alteração legislativa, sendo esse limite igualmente observado nas contratações posteriores da parte autora.

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600/2017 regulamenta as hipóteses de contratação temporária, estabelecendo em seu artigo 2o, inciso IV, a possibilidade de admissão de professores substitutos ou visitantes pela Secretaria de Estado de Educação. Quanto ao prazo, o artigo 11, inciso II, da referida lei, em sua redação original, estabelecia o limite de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

Posteriormente, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 719/2022, o prazo máximo passou a ser de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, e, finalmente, com a Lei Complementar no 755/2023, o prazo foi ampliado para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por igual período.

No caso concreto, ainda que se considere o todo o período de contratação de 2012

a 2023, o fato é que o vínculo não foi contínuo.

Conforme consta na decisão agravada, a contratação realizada em setembro de 2019 se deu de forma isolada, tendo nova contratação ocorrido apenas em março de 2020, o que evidencia a interrupção do vínculo. O período de março/2020 a dezembro/2020, bem como o de janeiro/2021 a dezembro/2021, respeitou o limite máximo permitido pela legislação vigente à época.

Ademais, houve nova interrupção contratual entre dezembro/2021 e maio/2022, demonstrando que não se tratava de um único vínculo contínuo, mas de contratos distintos, cada um com seu próprio prazo e finalidade específica.

A partir de 2022, com a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar no 719/2022, o prazo máximo para contratações temporárias passou a ser de 24 (vinte e quatro) meses, posteriormente ampliado para 30 (trinta) meses pela Lei Complementar no 755/2023. Os contratos firmados após essas alterações também respeitaram os limites temporais estabelecidos.

Dessa forma, não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. PRAZO LEGAL NÃO EXCEDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora temporária, declarando a nulidade dos contratos sucessivos firmados entre 02/2021 e 12/2024 e condenando o ente público ao pagamento de FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta referente ao período trabalhado. O Estado sustenta a validade das contratações e a legalidade dos vínculos firmados, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os contratos temporários firmados com a autora, em caráter sucessivo, extrapolam o prazo legal previsto na legislação estadual, caracterizando contratação irregular e ensejando o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária pela Administração Pública, desde que haja necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disciplinado em lei específica.

4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente no Estado de Mato Grosso, regulamenta as hipóteses de contratação temporária e fixa, para a área da educação, prazos máximos que foram sucessivamente alterados pelas LC no 719/2022 e no 755/2023.

5. Os contratos firmados com a autora não configuram vínculo contínuo e ininterrupto, sendo firmados em anos distintos, com interrupções entre os períodos, e dentro do período legal estabelecido, o que descaracteriza a ideia de continuidade irregular e demonstra o atendimento da legislação vigente em cada época contratual.

6. Não ultrapassado o prazo legal e presentes os requisitos de excepcionalidade, a contratação temporária mantém sua validade e não se reconhece nulidade que autorize o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

7. A jurisprudência da própria Turma Recursal do TJMT corrobora a tese de que a validade da contratação temporária afasta a obrigação de pagamento do FGTS, na ausência de vício que comprometa sua legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores no âmbito da Administração Pública estadual, desde que realizada com base em legislação específica e dentro dos prazos legais, não enseja nulidade contratual. 2. Não se reconhecendo a nulidade da contratação temporária, é indevido o pagamento de valores a título de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990. ”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

(N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025